Tribunal: TJES
Processo: 5029017-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029017-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: OSEIAS FELIPE RESENDE 00963972766
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029017-23.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDO: OSEIAS FELIPE RESENDE

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde a parte autora ajuizou suscitando que: a) possui relação contratual junto à requerida referente a um plano de saúde empresarial; b) seu filho (seu dependente no plano) possui TDAH e faz uso do plano para realizar tratamento hospitalar na clínica “INTEGRARE”, que oferece o tratamento DIR/Floortime, para pacientes com essa necessidade; c) Foi informado pela parte Requerida que o vínculo entre a empresa e a clínica mencionada fora rompido, não tendo sido indicada nova clínica para realização do tratamento. Com base no narrado, o autor pleiteia manutenção do tratamento na clínica Integrare, ou que seja indicada nova clínica para realização do tratamento no método especificado (DIR FLOORTIME)

Em síntese, o magistrado julgou: “
Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, julgo procedente o pedido e condeno a requerida a garantir continuidade do tratamento de saúde do filho do autor em prestador de serviço de saúde que utilize o método DIR FLOORTIME para o tratamento, em condições equivalentes à clínica substituída.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega ilegitimidade ativa da requerente e ausência de ilegalidade do plano de saúde.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O titular do plano de saúde é legitimado ativo para propor ação com objetivo de obter atendimento do plano, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade decorre da titularidade do plano e da responsabilidade que lhe cabe para arcar com as despesas do plano e das sessões de tratamento. (TJ-MT - RI: 10068431720198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/09/2020).

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, onde as questões de saúde são urgentes não podendo ser paralisado do tratamento da inicial.

Com efeito, o contrato de seguro-saúde trabalha com as expectativas legítimas dos consumidores de que, no momento em que necessitarem de cuidados médicos, terão o custeio dos procedimentos, indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde, arcados pela seguradora. Assim sendo, eventuais limitações de cobertura são incompatíveis com a causa contratual do plano de saúde. O acesso aos serviços médicos no caso de necessidade (a efetivação do risco à saúde do consumidor) implica que se tornem disponíveis, na realização do objeto da cobertura, os meios necessários e suficientes para que se dê o tratamento ou a prevenção de enfermidades ou agravos ao indivíduo.

O STJ é estrito e claro na proibição destas cláusulas limitativas: "A jurisprudência desta Corte é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica" (AgRg no Ag 1.226.643/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 05.04.2011, DJe 12.04.2011).

Ademais, é cediço que a postura da operadora do plano de saúde, ora apelante, está em afronta a preceito contido no Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso IV, e § 1º, inciso II, já que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio contratual.

Assim, considerando os fatos narrados na inicial e o conjunto probatório coligido aos autos, verifico que assiste razão ao Autor , pois a cobertura é obrigatória quando houver indicação médica.

Ora, às operadoras de plano de saúde é permitido tão somente a estipulação contratual da cobertura ou não de determinada patologia, sendo vedada a limitação da forma de tratamento a ser utilizada ou mesmo os materiais destinados ao procedimento escolhido pelo médico assistente, na medida em que cabe exclusivamente a este tais decisões. Caso contrário, corre-se o risco de se permitir que a operadora aja em substituição ao profissional responsável pela análise do quadro clínico do paciente, o que indubitavelmente não pode ser aceito, sob pena de se colocar em risco a vida do segurado, objeto precípuo do próprio contrato de assistência médico-hospitalar.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
A substituição do prestador de serviço de saúde pode ocorrer, desde que seja por outro equivalente, portanto, o requerente possui o direito de que seu filho tenha continuidade no tratamento realizado, pois o prestador que atuar como substituto deve fornecer o tratamento que a substituída fornecia, qual seja: Método Dir Floortime (ID 19755115). Ademais, considerando que o prestador deve ser equivalente, espera-se que o novo prestador atenda na mesma área geográfica da clínica descredenciada, para que não seja inviabilizado a continuidade do tratamento. O termo aditivo (21071382 - Pág. 1) anexado pela ré é desprovido de assinatura, portanto, não é documento hábil a comprovar que a nova empresa credenciada presta o serviço que o dependente do requerente necessita.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Tendo a obrigação de manter os serviços ofertados ao consumidor na data de sua contração, não podendo unilateralmente ocorrer a diminuição dos serviços ofertados.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas , mas sem honorários ante a ausência de contra-razões

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)